Tribunal: STJ
Processo: 0037730-74.2025.8.26.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 219705 - SP(2026/0058734-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SUSCITANTE
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: TACITO ANTONIO FERREIRA
ADVOGADA
: LÍVIA ZAMPIERI FONSECA DA SILVA - SP355370
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCURADOR
: ANTONIO ZAITUN JUNIOR - SP169640
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO REVISIONAL DO CÁLCULO DE
RMI DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO ORIUNDO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A OCORRÊNCIA DO
ACIDENTE, NEXO CAUSAL OU INCAPACIDADE LABORAL. DISCUSSÃO DE
ÍNDOLE EMINENTEMENTE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. REGRA DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA O CUMPRIMENTO DO
TÍTULO
(ART.
516,
II,
CPC)
E
CORRELATA
COMPETÊNCIA
RECURSAL. COMPETÊNCIA DO TRF DA 3a REGIÃO. CONFLITO CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo e o Tribunal Regional Federal da 3a Região, em agravo de instrumento
interposto pelo INSS contra decisão proferida no âmbito de cumprimento de sentença
em ação revisional, apreciada pela Justiça Federal, que determinou a execução do
julgado, no qual estabeleceu a inclusão dos valores de auxílio-acidente como salários
de contribuição para recálculo da RMI de aposentadoria por incapacidade, na forma do
da
.
art. 31
Lei 8.213/1991
2. A competência é definida pela natureza da pretensão deduzida (pedido e causa de
pedir), e não pela origem remota do benefício. No caso, inexiste discussão acerca da
ocorrência de acidente do trabalho, do nexo causal ou da incapacidade dele
decorrente, limitando-se a controvérsia à aplicação de critérios de cálculo previstos na
legislação previdenciária.
3. Nessas circunstâncias, não incide a ressalva constante da parte final do
I,
art. 109,
da Constituição Federal, que exclui da competência da Justiça Federal as causas
Documento eletrônico VDA56968603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:51
Código de Controle do Documento: bc5890dd-c9dc-4910-9d90-96a62c4d71b4

oriundas de acidente do trabalho. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 414 da Repercussão Geral, a competência da Justiça estadual se restringe às
ações em que a divergência exige o exame dos elementos caracterizadores do
acidente do trabalho. Ausente o referido debate, como no caso, conclui-se que a lide é
eminentemente previdenciária, o que atrai a competência da Justiça Federal e afasta o
teor das Súmulas
; e
501/STF
15/STJ.
4. Ademais, nos termos do
II, do CPC, compete ao juízo que proferiu a
art. 516,
sentença de mérito promover o respectivo cumprimento, o que irradia a competência
do Tribunal correspondente para apreciar recurso interposto nos autos da execução do
julgado.
5. Conflito conhecido para declarar competente o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
, para o processamento e julgamento do agravo de
DA 3a REGIÃO, suscitado
instrumento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do conflito,
13/05/2026
19/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:51
Código de Controle do Documento: bc5890dd-c9dc-4910-9d90-96a62c4d71b4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 219705 - SP(2026/0058734-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SUSCITANTE
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: TACITO ANTONIO FERREIRA
ADVOGADA
: LÍVIA ZAMPIERI FONSECA DA SILVA - SP355370
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCURADOR
: ANTONIO ZAITUN JUNIOR - SP169640
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO REVISIONAL DO CÁLCULO DE
RMI DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO ORIUNDO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A OCORRÊNCIA DO
ACIDENTE, NEXO CAUSAL OU INCAPACIDADE LABORAL. DISCUSSÃO DE
ÍNDOLE EMINENTEMENTE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. REGRA DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA O CUMPRIMENTO DO
TÍTULO
(ART.
516,
II,
CPC)
E
CORRELATA
COMPETÊNCIA
RECURSAL. COMPETÊNCIA DO TRF DA 3a REGIÃO. CONFLITO CONHECIDO.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo e o Tribunal Regional Federal da 3a Região, em agravo de instrumento
interposto pelo INSS contra decisão proferida no âmbito de cumprimento de sentença
em ação revisional, apreciada pela Justiça Federal, que determinou a execução do
julgado, no qual estabeleceu a inclusão dos valores de auxílio-acidente como salários
de contribuição para recálculo da RMI de aposentadoria por incapacidade, na forma do
da
art. 31
Lei 8.213/1991.
2. A competência é definida pela natureza da pretensão deduzida (pedido e causa de
pedir), e não pela origem remota do benefício. No caso, inexiste discussão acerca da
ocorrência de acidente do trabalho, do nexo causal ou da incapacidade dele
decorrente, limitando-se a controvérsia à aplicação de critérios de cálculo previstos na
legislação previdenciária.
3. Nessas circunstâncias, não incide a ressalva constante da parte final do
I,
art. 109,
da Constituição Federal, que exclui da competência da Justiça Federal as causas
Documento eletrônico VDA55906641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: 7c7926a8-6274-4f89-9248-de0ad2eddcf9

oriundas de acidente do trabalho. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 414 da Repercussão Geral, a competência da Justiça estadual se restringe às
ações em que a divergência exige o exame dos elementos caracterizadores do
acidente do trabalho. Ausente o referido debate, como no caso, conclui-se que a lide é
eminentemente previdenciária, o que atrai a competência da Justiça Federal e afasta o
teor das Súmulas
; e
501/STF
15/STJ.
4. Ademais, nos termos do
II, do CPC, compete ao juízo que proferiu a
art. 516,
sentença de mérito promover o respectivo cumprimento, o que irradia a competência
do Tribunal correspondente para apreciar recurso interposto nos autos da execução do
julgado.
5. Conflito conhecido para declarar competente o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
, para o processamento e julgamento do agravo de
DA 3a REGIÃO, suscitado
instrumento.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, conflito negativo de
competência instaurado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO no âmbito de agravo de
instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS
contra decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Federal de Bauru -
que, nos
SJ/SP,
autos de cumprimento de sentença em ação revisional, determinou a execução do
julgado, no qual estabeleceu que todos os valores auferidos a título de auxílio-acidente
sejam computados como salários de contribuição do benefício de aposentadoria, na
forma do
da
art. 31
Lei 8.213/1991.
A ação revisional foi ajuizada por TÁCITO ANTÔNIO FERREIRA contra o
INSS perante a Justiça Federal, que proferiu sentença de procedência, para determinar
a revisão do cálculo da Renda Mensal Inicial — RMI da aposentadoria por invalidez,
incluindo-se, como salários de contribuição, os valores provenientes de auxílio-
acidente (fls. 999-1.002).
Na ocasião, a Autarquia previdenciária manifestou desinteresse na
interposição de recurso contra a sentença, renunciou ao prazo recursal e requereu a
certificação do trânsito em julgado (fl. 1.005).
Na sequência, instado a adimplir a obrigação constante do título executivo, o
INSS apresentou discordância, ao alegar a inexistência de valores a serem incluídos
no PBC, exceto, um dia de gozo de auxílio-acidente.
Documento eletrônico VDA55906641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: 7c7926a8-6274-4f89-9248-de0ad2eddcf9

Nesse cenário, ao acolher a impugnação da parte autora, ora exequente, a
Juíza da 2a Vara Federal de Bauru prolatou a decisão, por meio da qual determinou a
intimação do INSS para cumprir a sentença prolatada nos autos (fls. 1.199-1.200).
Irresignado com a referida decisão, o INSS interpôs agravo de instrumento
perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, de ofício, reconheceu a
própria incompetência para apreciar o recurso e remeteu o feito ao Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, afirmando que: "[...], as ações de concessão de benefício
acidentário, bem como aquelas que versem sobre restabelecimento ou revisão da
benesse, frise-se, quando decorrente de acidente de trabalho, são de competência da
E. Justiça Estadual." (fls. 1.208-1.212).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, suscitou este
conflito de competência, sob a compreensão de que não cabe a Justiça estadual
apreciar decisão proferida pela Justiça Federal em cumprimento de sentença de ação
revisional transitada em julgado (fls. 1.242-1.2244).
Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento do conflito, nos
termos do seguinte sumário (fls. 1.261-1.264):

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
POR
INCAPACIDADE
PERMANENTE. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NA RMI.
BENEFÍCIO
DECORRENTE
DE
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
ALCANCE
DA
EXPRESSÃO
“CAUSAS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO DADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À PARTE FINAL DO INCISO I, DO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 109,
TEMA 414/STF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.

É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço do conflito de competência, na forma do
I,
, da
art. 105,
d
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55906641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: 7c7926a8-6274-4f89-9248-de0ad2eddcf9

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte está
assentada no sentido de que competência, em regra, é determinada ratione materiae
em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, sendo esta caracterizada pelo
pedido e pela causa de pedir.
Assim, conforme jurisprudência, "a definição da competência para a causa
se estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a sua
procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro
juízo a respeito da própria demanda). O juízo sobre competência é, portanto, lógica e
necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai
decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não
fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se
julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia
o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-
julgada)" (CC
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
121.013/SP,
de
.
3/4/2012)
No caso, consoante relatado, a parte autora requereu e obteve, por meio de
sentença transitada em julgado perante a Justiça Federal, a revisão da RMI
de aposentadoria, com o cômputo de valores auferidos a título de auxílio-acidente.
No curso do cumprimento do referido título, instaurou-se
controvérsia submetida à apreciação da Juíza Federal, que acolheu a impugnação
apresentada pelo particular e autorizou o prosseguimento da execução.
Ao examinar o agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal
reconheceu, de ofício, a incompetência para julgá-lo.
Ocorre que, embora o benefício cujo cálculo foi objeto de revisão decorra de
acidente do trabalho e a pretensão deduzida tenha versado sobre o cômputo de auxílio-
acidente, a demanda original não ostenta natureza acidentária, pois o deslinde da
controvérsia não pressupõe análise sobre o reconhecimento do acidente laboral, do
nexo causal ou da incapacidade para o trabalho.
Documento eletrônico VDA55906641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: 7c7926a8-6274-4f89-9248-de0ad2eddcf9

A discussão cingia-se, em essência, à apuração do salário de benefício,
mediante a integração de parcelas no período básico de cálculo e observância dos
critérios de revisão estabelecidos na legislação previdenciária, em especial no art. 31
da Lei 8.213/1991.
Nessas circunstâncias, não incide a ressalva constante da parte final do
I, da Constituição Federal, que exclui da competência da Justiça Federal as
art. 109,
causas decorrentes de acidente do trabalho. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 414 da Repercussão Geral, a competência da Justiça estadual se
restringe às ações em que a divergência exige o exame dos elementos
caracterizadores do acidente do trabalho. Ausente referido debate, como no caso,
conclui-se que a lide é eminentemente previdenciária, o que atrai a competência da
Justiça Federal e afasta o teor das Súmulas
; e
501/STF
15/STJ.
No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: CC 217065/SC,
relator Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
CC
relator
30/10/2025;
216559/RS,
Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
relator Ministro
20/10/2025; REsp 2041193/PR,
Afrânio Vilela, DJEN de 24/4/2025.
Na mesma linha, é a esclarecedora decisão do Exmo. Ministro Og
Fernandes, no julgamento do CC
DJe de
187120/SP,
14/6/2022:

Registro, inicialmente, que, segundo se infere dos autos, o pedido
principal formulado pelo autor diz respeito à revisão do tempo de
serviço e a inclusão de valores de auxílio-acidente a que teria feito
,
jus em consequência de sequelas de acidente de trabalho a fim de
que repercuta no cálculo da renda mensal do benefício de
por tempo de contribuição.
aposentadoria
[...]
No caso, o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-
,
, precede a revisão da
acidente decorrente de acidente de trabalho
aposentadoria, sendo, pois, necessário que a Justiça estadual decida
.
esse ponto Os demais pleitos deverão ser ajuizados na Justiça
federal, conforme já citado entendimento deste Superior Tribunal.

Diversamente, no caso em exame, a controvérsia instaurada na origem
restringia-se ao recálculo de benefício já instituído, à luz dos parâmetros previstos no
sistema normativo previdenciário, não havendo debate propriamente dito acerca da
concessão ou da revisão de direito decorrente de acidente de trabalho.
Documento eletrônico VDA55906641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: 7c7926a8-6274-4f89-9248-de0ad2eddcf9

Desse modo, em distinção à realidade fática delineada na decisão acima
referida, a solução da ação revisional subjacente a este conflito não exigia o prévio
reconhecimento do auxílio-acidente, mas apenas a definição de seus reflexos no
cálculo da renda mensal da aposentadoria, razão pela qual se firmou, desde logo, a
competência da Justiça Federal para apreciação da demanda.
Além disso, o dissenso verificado entre os Tribunais recai sobre o
julgamento de agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de título
judicial transitado em julgado perante a Justiça Federal.
Com efeito, nos termos do
16, II, do
e consoante
art. 5
CPC/2015,
jurisprudência deste Tribunal Superior, compete ao juízo prolator da sentença de
mérito dar-lhe cumprimento e, ainda, julgar eventuais embargos à execução, o que
reflete na competência recursal respectiva (CC
relator Ministro Sérgio
201630/SC,
Kukina, DJe de
.
6/12/2023)
A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL QUE
RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTARQUIA
FEDERAL E REMETEU OS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL.
EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
FAVOR DA AUTARQUIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE
FORMOU O TÍTULO EXECUTIVO.
1. O conflito negativo de competência estará configurado, segundo o
II, do
quando dois ou mais juízes se considerarem
art. 66,
CPC/2015,
incompetentes para processamento da causa, atribuindo um ao outro a
competência.
2. Da exegese do
II, do
se depreende que a
art. 516,
CPC/2015
competência para dar cumprimento do título executivo judicial é do
Por sua
Juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.
vez, conforme o
§ 1o, da
a execução da verba
art. 24,
Lei n. 8.906/1994,
honorária pode ser promovida nos mesmos autos da ação, se assim
convier ao advogado, sobretudo porque se trata de título autônomo à
demanda originária.
3. No caso, o Juiz federal reconheceu a ilegitimidade passiva da
autarquia federal e condenou a autora ao pagamento de honorários,
determinando a remessa dos autos à Justiça estadual. Assim, apesar
de não ser possível que se dê nos próprios autos, a execução da verba
honorária requerida pela entidade federal deve ser processada perante
o Juízo federal que constituiu o título executivo.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da
24a Vara do Rio de Janeiro -
(CC
relator Ministro
SJ/RJ
175.883/PR,
Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.
26/8/2022)

Documento eletrônico VDA55906641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: 7c7926a8-6274-4f89-9248-de0ad2eddcf9

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL.
COMPETÊNCIA DELEGADA -
§ 3o DA CONSTITUIÇÃO
ART. 109,
FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL
ABSOLUTA. ARTS. 475-P, II E 575, II DO CPC. AÇÃO DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL.
I - Nos termos dos arts. 475-P, II e 575, II do Código de Processo Civil,
o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou
a causa no primeiro grau de jurisdição.
II - Consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência
funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão
acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa
aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Precedentes.
III - Sendo a ação ordinária - relativa à benefício previdenciário de
natureza rural - processada e julgada por Juízo Estadual, em
decorrência da competência delegada prevista no
§ 3o da
art. 109,
Constituição Federal, bem como a apelação - na ação de
conhecimento - julgada pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, exsurge certo que compete ao Tribunal Regional Federal
processar e julgar a apelação interposta pelo INSS em sede de
embargos à execução.
IV - Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal Regional
Federal da 4a Região, ora suscitante, para o processamento e
julgamento da apelação interposta em sede de embargos à execução
(CC
Relator Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO,
112.219/RS,
julgado em
DJe de
.
27/10/2010,
12/11/2010)

Portanto, compete ao Juízo que decidiu a causa dar cumprimento ao
respectivo título, e, consequentemente, incumbe ao Tribunal correspondente processar
e julgar o recurso interposto em sede de execução de sentença.
Em situação semelhante, destaca-se a seguinte decisão monocrática: CC
relator Ministro Francisco Falcão, DJEN de
214538/MG,
26/9/2025.
Isso posto, conheço do Conflito para declarar competente o TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, ora suscitado.
Documento eletrônico VDA55906641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: 7c7926a8-6274-4f89-9248-de0ad2eddcf9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
CC 219.705 / SP
Número Registro: 2026/005873-47
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00377307420258260000 377307420258260000 50023250720244036108
Sessão Virtual de 13/05/2026 a 19/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: TACITO ANTONIO FERREIRA
ADVOGADA
: LÍVIA ZAMPIERI FONSECA DA SILVA - SP355370
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCURADOR : ANTONIO ZAITUN JUNIOR - SP169640
ASSUNTO
: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIABENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIADIREITO PREVIDENCIÁRIO -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIABENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/05/2026 a 19/05
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, para declarar competente o TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO, ora suscitado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56922306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 13:07:45
Código de Controle do Documento: 14a354cb-3aba-46ca-80ca-9b7274c462da

Documento eletrônico VDA56922306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 13:07:45
Código de Controle do Documento: 14a354cb-3aba-46ca-80ca-9b7274c462da